Tribunal: TJES
Processo: 0003218-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003218-43.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON RODRIGUES DO ROSARIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gilson Rodrigues do Rosario, declarando nulos os contratos temporários celebrados a partir de 02/02/2010 e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora conforme índice da poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o índice aplicável à atualização monetária da condenação referente ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.036/1990, ou o IPCA-E.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aplica corretamente o IPCA-E para correção monetária e os juros da poupança, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, considerando tratar-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, distinta da remuneração de contas vinculadas ao FGTS regida pelo Tema 731 do STJ e pela Súmula 459/STJ.

4. Os precedentes citados pelo embargante não são aplicáveis ao caso, pois tratam da atualização monetária de contas vinculadas ao FGTS, e não da atualização de condenação judicial da Fazenda Pública.

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

6. A manifestação expressa sobre as questões suscitadas preenche os requisitos de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Taxa Referencial (TR) não se aplica à atualização monetária de condenações judiciais relacionadas ao FGTS, sendo restrita à remuneração das contas vinculadas ao FGTS. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 22, § 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0024525-92.2011.8.08.0024 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 19/04/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de ID 7967675
, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado
GILSON RODRIGUES DO ROSARIO
,
a fim de declarar nulos os contratos temporários do apelante a partir de 02/02/2010 e, assim, condenar o Estado do ES ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS referentes a tal período, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data que cada parcela seria devida e com juros de mora segundo índice oficial da poupança, a partir da citação.

Em suas razões recursais de ID 8131373
o

ente público embargante
alega, em síntese, qu
e:
(a)
a correção monetária e os juros moratórios, por constituírem consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública;
(b)

nos
débitos do FGTS o índice correto seria a Taxa Referencial (TR), conforme disposto no art. 22, §1º, da Lei nº 8.036/1990, corroborado pela Súmula nº 459 do STJ;
(c)

o objetivo da correção monetária é recompor o poder de compra, mas que tal recomposição deve respeitar o índice previsto em lei para o FGTS, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir tais critérios.

Com base nesses argumentos, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de obter a substituição do índice de correção monetária e dos juros de mora definidos no acórdão, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) para a correção dos débitos de FGTS, em conformidade com o art. 22, §1º, da Lei nº 8.036/1990.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de
suposto vício
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
o ente público
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Ao julgar o apelo interposto,
esse
órgão fracionário concluiu
por dar provimento ao recurso de apelação cível e
declarar nulos os contratos temporários do apelante,
ora embargado,
a partir de 02/02/2010 e, assim,
condenou
o Estado do E
spírito
S
anto
ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS referentes a tal período,
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data que cada parcela seria devida e com juros de mora segundo índice oficial da poupança, a partir da citação
.

Os índices fixados no acórdão estão em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 810),
no qual estabeleceu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, diante da inconstitucionalidade da norma que prevê a utilização do rendimento da caderneta de poupança como indexador da atualização monetária – que somente é válida para fins de fixação dos juros moratórios sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em linha com esse posicionamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905), estabeleceu tese vinculante que distingue os índices aplicáveis de acordo com a natureza jurídica da condenação. Assim, para as condenações judiciais de
natureza administrativa em geral
, foram definidos critérios específicos para a aplicação dos juros de mora e da correção monetária, conforme segue:

[...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No caso em análise, considerando que a condenação imposta ao ente público teve início em 02/02/2010, foi determinada a aplicação do IPCA-
E
como correção monetária a partir da data em que cada parcela
seria
devida, e a incidência de juros de mora, conforme o índice oficial da poupança, a partir da citação, em consonância com o precedente mencionado.

Ademais, o embargante invoca a tese vinculante firmada no Tema nº 731 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.614.874/SC, segundo a qual:
“A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

Todavia, apesar das alegações do
recorrente
, os precedentes por ele invocados, bem como a disposição do art. 22, §1º, da Lei nº 8.036/1990, referem-se exclusivamente à incidência da TR como índice de correção monetária aplicável à remuneração das contas vinculadas ao FGTS. No caso dos autos, a aplicação dos índices fixados no acórdão decorreu da atualização monetária de uma condenação judicial imposta à Fazenda Pública, matéria regulada pelo Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tema nº 905 do STJ. Nesse sentido, cumpre ressaltar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 731 E 459 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL DE DÉBITO IMPOSTO À FAZENDA PÚBLICA – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. A despeito das alegações do embargante, não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ, nem na ADI mencionada em suas razões, ou no art. 22 da Lei de FGTS, todos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos os índices registrados no acórdão decorreram da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947-sob repercussão geral), e no Tema 905 do c. STJ. 2. Aclaratórios rejeitados. (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0024525-92.2011.8.08.0024 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 19/04/2024).

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.